Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701654-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINA SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão que, nos autos da busca e apreensão n. 0715215-25.2022.8.07.0004 (Id 146451982 dos autos principais), determinou que o banco autor colacionasse aos autos documento capaz de atestar a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, uma vez que a notificação apresentada não seria capaz de certificar a constituição em mora da parte ré. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial uma vez que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que, nos termos do supracitado Decreto, a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada e se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, não sendo imprescindível a assinatura do destinatário. Aduz que a mora da agravada foi devidamente constituída, conforme a notificação judicial enviada para o endereço do contrato celebrado pelas partes. Defende que, pelo principio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, bastando o envio do aviso de recebimento para se constituir o devedor em mora. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do CPC e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto Lei 911/69.” Preparo no Id 42879748. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que, intimado da decisão recorrida, o agravante apresentou manifestação de id. 147002130, sustentando que o AR acostado aos autos na petição inicial é suficiente para atestar a constituição em mora do devedor. Diante da mencionada manifestação, foi proferida sentença de mérito no feito de origem em 24/01/2023 (processo no 0715215-25.2022.8.07.0004 – id 147434118). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão que determinou a emenda à inicial, e que o presente recurso não possui pedido de efeito suspensivo, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora